Tribunal: TJSP
Processo: 2229707-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA CONEXÃO COM OUTROS FEITOS (JÁ SUSPENSOS) NO QUAL SE DISCUTEM OS NEGÓCIOS QUE FORAM RENEGOCIADOS NO TÍTULO EXEQUENDO – INSURGÊNCIA DA EMBARGADA – DESCABIMENTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONTRADITÓRIAS CASO ALGUM DOS FEITOS CONEXOS SEJA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA CONEXÃO COM OUTROS FEITOS (JÁ SUSPENSOS) NO QUAL SE DISCUTEM OS NEGÓCIOS QUE FORAM RENEGOCIADOS NO TÍTULO EXEQUENDO – INSURGÊNCIA DA EMBARGADA – DESCABIMENTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONTRADITÓRIAS CASO ALGUM DOS FEITOS CONEXOS SEJA DECIDIDO ISOLADAMENTE – EXEGESE DOS ARTS. 55, § 3o E 313, V, "A", DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.